Tribunal: TJES
Processo: 5001895-77.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001895-77.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
AGRAVADO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001895-77.2021.8.08.0000

Recorrente: Município de Colatina

Recorrida: AVISTA S/A Administradora de Cartões de Crédito

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE COLATINA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE COLATINA/
ES
,

nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
(Processo nº
5004778-91.2017.8.08.0014
) ajuizada em desfavor de
AVISTA S/A Administradora de Cartões de Crédito
, cujo
decisum
determinou a intimação do Autor, para promover a regular citação da Devedora, por compreender que a diligência formalizada via correios se afigura inválida, porquanto recebida por pessoa diversa dos sócios da empresa, sem qualquer comprovação de vínculo com a pessoa jurídica Executada.

Em suas razões recursais, o Recorrente argumenta, em apertada síntese, que: (I)
“
determina o art. 8º, inciso I, da Lei nº 6.830/1980 que a citação, nas execuções fiscais, será realizada pela via postal, dispondo, ainda, em seu inciso II, que o ato citatório considera-se perfeito quando entregue no endereço da parte devedora (“a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado”), dispensando a comprovação da entrega ao efetivo destinatário
”
; (
II
)
“
de acordo com o § 2º do art. 248 do Código de Processo Civil, em se tratando de pessoa jurídica, é válida, para fins de citação, a entrega de carta a funcionário”
; (
III
)
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de pessoa jurídica, é válida a citação recebida por funcionário, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo”
.

Requer, desta forma, a atribuição de efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento, para que seja promovido o regular trâmite da execução fiscal, adotando-se como válida a citação já promovida nos autos.

Decisão (id. 1169155) deferindo a tutela de urgência recursal,
“
para determinar que o Magistrado de Primeira Instância confira prosseguimento à Execução Fiscal, adotando-se como válida a citação postal nela ocorrida”
.

Sem Contrarrazões, tendo em vista haver sido frustrada a tentativa de intimação postal, por mudança de endereço, não informada nos autos.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 10 de janeiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001895-77.2021.8.08.0000

Recorrente: Município de Colatina

Recorrida: AVISTA S/A Administradora de Cartões de Crédito

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,

MUNICÍPIO DE COLATINA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE COLATINA/
ES
,

nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
(Processo nº
5004778-91.2017.8.08.0014
) ajuizada em desfavor de
AVISTA S/A Administradora de Cartões de Crédito
, cujo
decisum
determinou a intimação do Autor, para promover a regular citação da Devedora, por compreender que a diligência formalizada via correios se afigura inválida, porquanto recebida por pessoa diversa dos sócios da empresa, sem qualquer comprovação de vínculo com a pessoa jurídica Executada.

Em suas razões recursais, o Recorrente argumenta, em apertada síntese, que: (I)
“
determina o art. 8º, inciso I, da Lei nº 6.830/1980 que a citação, nas execuções fiscais, será realizada pela via postal, dispondo, ainda, em seu inciso II, que o ato citatório considera-se perfeito quando entregue no endereço da parte devedora (“a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado”), dispensando a comprovação da entrega ao efetivo destinatário
”
; (
II
)
“
de acordo com o § 2º do art. 248 do Código de Processo Civil, em se tratando de pessoa jurídica, é válida, para fins de citação, a entrega de carta a funcionário”
; (
III
)
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de pessoa jurídica, é válida a citação recebida por funcionário, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo”
.

Requer, desta forma, a atribuição de efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento, para que seja promovido o regular trâmite da execução fiscal, adotando-se como válida a citação já promovida nos autos.

Inicialmente, cumpre registrar o teor da Decisão id. 796413, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

“(...)

Conheço do Recurso interposto, porquanto satisfeitos, na espécie, os requisitos de admissibilidade necessários ao seu processamento.

Nessa esteira, f
rise-se que, nos lindes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos,
in verbis:

"
Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação
do
art. 932, incisos III e IV
,
o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;
"

Cabe, portanto, ao Recorrente, comprovar a verossimilhança do direito acautelado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Na hipótese vertente, postula o Município Recorrente seja reconhecida a validade da citação postal promovida nos autos de origem, por haver sido regularmente endereçada à sede da pessoa jurídica Executada, o que fora refutado pelo Magistrado de Primeiro Grau na Instância de origem, sob os seguintes fundamentos,
in verbis:

“
A citação da Executada é ato personalíssimo, salvo algumas exceções, devendo a carta ser entregue diretamente ao destinatário.

Verifica-se que em id. 1909269 consta nome diverso dos sócios da Executada, não havendo comprovação de que há vínculo entre a pessoa que recebeu a citação e os sócios da Empresa.

Portanto, não se pode presumir a citação da ré a fim de deferir o pedido de Bacenjud feito pelo Credor.

Intime-se o Município para promover a citação regular e eficaz da Devedora, inclusive, atentando-se para o inciso III do art. 8º da Lei 6.830/80 (REsp 1017588/SP – Rel. Min. Humberto Martins).”

Na hipótese, verifico que a carta destinada a promover a citação da Recorrida fora endereçada à sua sede, no seguinte endereço: “Alameda Grajaú, 129, Conjunto 107, Alphaville Industrial, BARUERI-SP, CEP 06454-050”, tendo o respectivo Aviso de Recebimento sido devolvido, constando a assinatura do recebedor, assim como a data de efetiva entrega, a teor do documento id. 1159986, pg. 02.

Nesse contexto, a despeito das considerações levadas a efeito pelo Juízo
a quo
, nesta seara preliminar de cognição, tenho por perfeitamente aplicável a
orientação jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que
“
é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência
. Precedentes
(AgInt no AREsp 1.385.801/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 24/4/2019)” (
STJ
; AgInt no AREsp 1706937/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 14/04/2021)

Nesse contexto, em sede de juízo sumário,
a meu sentir, se afiguram presentes os requisitos autorizativos da antecipação da tutela em sede recursal, a fim de que seja possibilitado o prosseguimento da demanda de Execução Fiscal, em virtude da regularidade do ato citatório já promovido nos autos.

Isto posto,
DEFIRO

a antecipação de tutela recursal pretendida
, para determinar que o Magistrado de Primeira Instância confira prosseguimento à Execução Fiscal, adotando-se como válida a citação postal nela ocorrida.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Notifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência desta Decisão, bem como para que a faça cumprir.

Intime-se
a Recorrida para, querendo, formalizar Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória-ES, 22 de abril de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Consoante salientado, afigura-se perfeitamente válida a citação da pessoa jurídica, na medida em que a carta restou destinada ao endereço de sua sede, tendo sido recebida por terceiro que não recusou a qualidade de funcionário da empresa, aplicando-se ao caso a teoria da aparência.

Isto posto,
conheço e confiro provimento ao presente Recurso de Agravo
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001895-77.2021.8.08.0000

Recorrente: Município de Colatina

Recorrida: AVISTA S/A Administradora de Cartões de Crédito

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALIDADE DA CITAÇÃO. CARTA ENDEREÇADA À SEDE DA EMPRESA E RECEBIDA POR TERCEIRO QUE NÃO RECUSOU A QUALIDADE DE FUNCIONÁRIO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I.
Na hipótese, a carta destinada a promover a citação da Recorrida fora endereçada à sua sede, no seguinte endereço: “Alameda Grajaú, 129, Conjunto 107, Alphaville Industrial, BARUERI-SP, CEP 06454-050”, tendo o respectivo Aviso de Recebimento sido devolvido, constando a assinatura do recebedor, assim como a data de efetiva entrega, a teor do documento id. 1159986, pg. 02.

II.
Perfeitamente aplicável ao caso a orientação jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência. Precedentes
(AgInt no AREsp 1.385.801/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 24/4/2019)” (
STJ
; AgInt no AREsp 1706937/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 14/04/2021).

III.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.